Tribunal: TJDFT
Processo: 0736681-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736681-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferido pedido de inclusão do nome do executado/agravado no cadastro de inadimplentes e de suspensão da CNH (execução n. 0718540-51.2021.8.07.0001) nos seguintes termos: “1) Do pedido do exequente (ID 106120148): Indefiro o pedido de suspensão da CNH, posto que o art. 139, IV, do CPC/15 deve ser interpretado em conjunto com os arts. 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente e nem pode ele ser utilizado como instrumento de vingança pessoal. Não bastasse, as medidas pleiteadas, além de abusivas, porque restringem direitos individuais e extrapolam os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não alteram a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Indefiro, igualmente, o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, diretamente pelo Juízo, seja via expedição de ofícios ao SPC/SERASA/SCPC, seja via sistema SERASA JUD, posto que o disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Além disso, a parte, como diretamente interessada, tem melhores condições de acompanhar os pagamentos que lhe são devidos judicialmente para realização das baixas necessárias quando efetivada a quitação. 1) Do pedido do executado (ID 108346323): Cumpra-se, independentemente de preclusão, a determinação contida no penúltimo parágrafo da decisão de ID 105744251, expedindo-se ofício de transferência do valor bloqueado no ID 105025529 para conta do executado, qual seja: Banco: ITAÚ no 341, Agência: 0919 Conta Corrente: 31.683-6, Titular: CRISTYAN MARTINS ROCHA, CPF 541.922.853-04. Tudo feito, tornem os autos ao prazo suspensivo. Int.” (Decisão – ID 108549788, autos originários). O exequente BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A agravou (ID 30768795). Assevera que “o juiz não pode se recusar a determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) sob o fundamento de que o exequente teria condições de fazer isso diretamente” (Agravo de Instrumento – ID 30768795, p. 6). Quanto à suspensão da habilitação, aduz que: “O primeiro ponto a ser debatido no presente apelo interlocutório é a possibilidade de suspensão da CNH dos devedores. Considerando que o Estado, em regra, detém o monopólio da força, da coerção do direito, é o sujeito responsável por concretizar o julgo da lei, visando evitar rupturas no tecido social pelo descrédito do direito, e com fundamento no princípio da cooperação, o inciso IV, do artigo 139, do CPC, permite ao juiz utilizar de medidas não previstas no CPC, ou seja, medidas atípicas, para compelir o réu/executado a cumprir o mandamento judicial. Um dessas medidas atípicas é sem dúvida a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. [ ] Ante o exposto e analisando o caso dos autos, concatena-se que o pedido em debate é proporcional e razoável, pois foram realizadas todas as buscas possíveis e não foi encontrado qualquer bem capaz de satisfazer integralmente a dívida perseguida, assim, é medida necessária, adequada e proporcional para concretizar o intento dos autos que é a satisfação do crédito deste Agravante” (Agravo de Instrumento – ID 30768795, p. 4-6). E pede: “Isto posto, diante das considerações acima, o Agravante requer a Vossas Excelências que determinem: a) a imediata suspensão da decisão agravada, antecipando-se os efeitos da tutela recursal em questão, diante do risco de prejuízos financeiros que advirão da r. decisão do MM Juiz a quo (ID 108549788); b) no julgamento do mérito do presente recurso, requer-se a Vossas Excelências, diante dos fatos expostos e dos prejuízos que poderão advir ao Agravante que o presente Agravo de Instrumento seja provido para reformar a decisão interlocutória ID 108549788, permitindo a inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes e suspensão da CNH” (Agravo de Instrumento – ID 30768795, p. 9). Preparo regular (ID 30768796). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Como relatado, intenta a agravante, no presente momento processual, antecipação da tutela recursal para inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes e suspensão da sua CNH (Agravo de Instrumento – ID 30768795). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas quanto à medida de inscrição em cadastro de inadimplentes. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário contratada por CRISTYAN MARTINS ROCHA DE FARIA (executado/agravado) com o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A (exequente/agravante), em 30/03/2020, cujo valor inadimplido é de R$65.073,57 (sessenta e cinco mil setenta e três reais cinquenta e sete centavos). É dever do juiz, na função de dirigir o processo, resguardar e aplicar o princípio da eficiência e efetividade do processo, que se dá quando a parte obtém “em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” (art. 4o, CPC; art. 5o, LXXVIII, CF/88). Assim, incumbe-lhe determinar as medidas necessárias à efetivação da tutela jurisdicional, inclusive no âmbito de ação de execução para pagamento de quantia certa: Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [ ] II - velar pela duração razoável do processo; [ ] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; Contudo, deve ser ponderado que o emprego de medidas atípicas de coerção se justifica mediante verificação de sua adequação e necessidade, esta configurada quando frustradas todas as medidas executivas típicas (Acórdão 1278030, 07132274920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 10/9/2020). Prevê o art. 782, §3o do CPC que “A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”. No caso, verifica-se que não ocorreu o pagamento voluntário do débito e frustradas as diligências do Banco na tentativa de satisfação da obrigação. Os únicos bens encontrados são três veículos objetos de penhora em processo trabalhista (ID 105025530, autos originários), o que não impede nova constrição judicial; porém, na hipótese de eventual expropriação e pagamento, deve-se observar preferência ao credor que promoveu a primeira penhora na forma do art. 908 do CPC. Desse modo, a imposição de restrições à contratação de novas dívidas pelo executado é ferramenta que se mostra razoável para evitar risco ao direito de satisfação do crédito do exequente/agravante. Para a execução da medida, este Tribunal adota o SerasaJud, sistema que permite o envio de ofícios ao SERASA mediante transmissão eletrônica de dados via internet. Cuida-se de ferramenta que atende especialmente a regra contida do art. 782, §3o do CPC, além de prestigiar os princípios da celeridade e da economia processual. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. FRUSTRADAS DEMAIS DILIGÊNCIAS. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes. 2. Embora seja faculdade do julgador, a inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório, mormente quando frustradas as demais medidas intentadas com vistas à satisfação da obrigação 3. A medida em foco tem o condão de concretizar o princípio da efetividade no processo, bem como de garantir à parte seu direito de obter, em prazo razoável, a solução integral da lide - incluída a atividade satisfativa. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido” (Acórdão 1310028, 07382604120208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INCLUSÃO DO NOME DA EXECUTADA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. § 3o DO ARTIGO 782 DO CPC. POSSIBILIDADE. SISTEMA SERASAJUD. PRÉVIA RECUSA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil que ao Juiz, na direção do processo, caberá "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Tem-se, sob essa ótica, que incumbe ao Poder Judiciário promover a adoção de medidas que visem ao restabelecimento da tranquilidade social, utilizando-se, para tanto, dos instrumentos e ferramentas que lhe são disponibilizados. 2 - De acordo com o disposto no art. 782, § 3o, do CPC, é possível que o Juiz, a requerimento da parte interessada, proceda à inclusão do nome do Executado em cadastros de inadimplentes. 3 - O sistema SerasaJUD, uma parceria entre o CNJ e a Serasa Experian, instituição que administra o cadastro de inadimplentes do Serasa, é ferramenta ao alcance do Magistrado para que instrumentalize o disposto no § 3o do artigo 782 do CPC. 4 - É possível, portanto, o deferimento de pedido de inscrição do nome do Executado no cadastro de inadimplentes, o que se justifica no caso dos autos, tendo em vista a constatação de que a parte Exequente diligenciou exaustivas tentativas destinadas à satisfação de seu crédito, sem êxito, uma vez que não foram encontrados bens penhoráveis da parte Executada, impossibilitando, assim, o pagamento da obrigação encartada no título exequendo. Assim, impõe-se o deferimento do pedido de inscrição do nome da Executada no SerasaJUD, até mesmo porque não se faz necessária a prévia recusa administrativa para adoção de tal providência pelo Magistrado. Agravo de Instrumento provido” (Acórdão 1377106, 07249295520218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 19/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). De outro lado, embora admitida a medida atípica de suspensão da carteira nacional de habilitação do executado, não vislumbro, no momento, sua efetiva necessidade, especialmente por se tratar de medida extrema. Como dito, a aplicação das medidas atípicas deve se restringir a efetiva necessidade e deve se revelar proporcional e adequada, repelidos eventuais excessos e adoção indiscriminada de tais instrumentos. Na hipótese, execução de título extrajudicial proposta há apenas cinco meses (01/06/2021 – ID 92880492, autos originários), não verificada tentativa do devedor de frustrar o processo executivo, além de deferida, nesta ocasião, inscrição do nome em órgão de restrição ao crédito. Por essas razões, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no cadastro de inadimplentes, via SerasaJud, indeferido o pedido de suspensão da carteira de habilitação do executado/agravado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 20 de novembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora